Tribunal: TJES
Processo: 5039475-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039475-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMIRO JOSE DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. SAQUE INDEVIDO E CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso inominado interposto por DOMIRO JOSÉ DOS SANTOS FILHO nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
PicPay
.

Narra a parte autora que foi vítima de fraude bancária após receber ligação telefônica de terceiro que se passou por servidor do Tribunal de Justiça. Sustenta que, após o contato fraudulento, mesmo não fornecendo senhas, foram realizados saque indevido no valor de R$3.119,00 e contratação fraudulenta de empréstimo no importe de R$1.337,90. Aduz que comunicou imediatamente os fatos à instituição financeira requerida, requerendo o bloqueio da conta, mas, ainda assim, a operação de empréstimo foi efetivada. Requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores indevidamente subtraídos e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares arguidas pela requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, confirmar a tutela provisória anteriormente deferida e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Quanto ao saque fraudulento, entendeu o magistrado sentenciante pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira nesse particular.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a inexistência de culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraudes bancárias e a necessidade de restituição do valor indevidamente sacado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, entendo que o recurso merece parcial provimento.

A hipótese dos autos revela um caso clássico de engenharia social que culminou em fraude bancária. Embora a instituição financeira tente se eximir de responsabilidade alegando que a contratação foi validada por biometria facial, tal argumento ignora o vício de consentimento provocado pelo engodo e, principalmente, a falha crassa no dever de segurança pós-contratação.

A precariedade dos mecanismos de segurança da instituição financeira requerida revela-se na facilidade com que terceiros, mediante fraude perpetrada por engenharia social, lograram êxito em realizar movimentações bancárias indevidas na conta do autor, consistentes em saque expressivo e contratação de empréstimo fraudulento. Evidencia-se, assim, a insuficiência do aparato tecnológico da ré para identificar e impedir operações manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil ordinário de utilização da conta bancária do autor, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço.

A validação por biometria facial, isoladamente, não tem o condão de legitimar o negócio jurídico quando inserida em um contexto de evidente fraude e movimentação financeira atípica. A inobservância dos deveres relacionados à segurança do serviço mostra-se cristalina quando o banco deixa de bloquear movimentações flagrantemente suspeitas, como a transferência via PIX da integralidade dos créditos liberados para terceiros desconhecidos apenas minutos após a disponibilização do numerário.

Tal dinâmica operacional, crédito seguido de esvaziamento imediato por via eletrônica, deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira, especialmente considerando o perfil de hipervulnerabilidade do autor (pessoa idosa). Ao não impedir a consumação do prejuízo financeiro, o banco incorre em fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

No caso concreto, verifica-se que as movimentações destoaram do perfil habitual de utilização da conta, especialmente diante da realização de saque expressivo e contratação subsequente de operação de crédito, circunstâncias que evidenciam falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Nesse contexto, a fraude sofrida configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, não havendo falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Assim, deve a requerida ser condenada também à restituição do valor subtraído mediante saque fraudulento, no importe de R$3.119,00.

Quanto aos danos morais, a sentença não merece reparos.

Os transtornos experimentados pelo autor extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente sua esfera patrimonial e psicológica, especialmente diante da subtração indevida de numerário, contratação fraudulenta de empréstimo e necessidade de buscar solução judicial para resolução da controvérsia.

O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, para condenar a requerida à restituição do valor de R$ 3.119,00, referente ao saque fraudulento realizado na conta do autor, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação por danos morais.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)